Tribunal: STF
Processo: ARE 1262146
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental (eDOC 8) interposto em face de decisão por meio da qual neguei seguimento ao recurso extraordinário com agravo, por compreender que “conclusões diversas daquelas adotadas na instância a quo somente poderiam ser alcançadas mediante reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, nos termos da Súmula 279/STF” (eDOC 6):



    Nas razões recursais, alega-se ser incontroverso, nos autos, que testemunha presencial afirmou categoricamente ter visualizado o momento em que o réu disparou três tiros contra a cabeça da vítima.



    Sustenta-se ser igualmente incontroverso “que o laudo balístico não é conclusivo quanto ao ora agravado não ter efetuado os disparos na cabeça da vítima.”, o que foi destacado, inclusive, pelo voto vencido (eDOC 8, p. 20).



    Afirma-se que o caso não demanda o reexame de fatos e provas, mas tão somente a revaloração dos elementos probatórios constantes dos autos e reconhecidos pelo acórdão recorrido, especialmente no voto vencido.



    Assevera-se que o in dubio pro societate, princípio que tutela a soberania dos veredictos, só pode ser superado, nas fases iniciais do júri, se fundamentadamente for caso de impronúncia ou se houver prova plena de não ser o acusado o autor ou partícipe, o que não se aplica ao presente caso.



    Após detida análise dos autos e diante dos fundamentos apresentados no agravo regimental, constato assistir razão ao agravante, razão pela qual, com fulcro na permissão contida no art. 317, § 2º, do RISTF, reconsidero a decisão agravada e passo à reanálise do recurso extraordinário.



    Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado (eDOC 3, p. 89): 



    “HOMICÍDIO. Não se convencendo da existência de indícios suficientes de autoria, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA DESPRONUNCIAR O RECORRENTE. PARECER DESACOLHIDO.” 



    Os embargos de declaração não foram conhecidos (eDOC 3, p. 125). 



    No recurso extraordinário (eDOC 3, p. 149-155), interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, XXXVIII, “c”, da Constituição Federal. Alega-se, em síntese, que o acórdão recorrido violou o princípio da soberania dos vereditos ao decidir pela impronúncia do ora recorrido, uma vez que há nos autos indícios suficientes de autoria a justificar a remessa do feito para julgamento pelo Tribunal do Júri. 



    A Presidência do TJGO inadmitiu o recurso em razão do óbice da Súmula 279 desta Corte (eDOC 3, p. 185-186).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação merece prosperar.



    Inicialmente, saliento que, conforme a jurisprudência desta Corte, não há que confundir revolvimento de fatos e provas com a mera revaloração da descrição da suposta conduta delitiva apresentada no aresto eventualmente impugnado pela via extraordinária, porquanto “A valoração jurídica do fato distingue-se da aferição do mesmo, por isso que o exame da presente questão não se situa no âmbito do revolvimento do conjunto fático-probatório, mas importa em mera revaloração dos fatos postos nas instâncias inferiores, o que viabiliza o conhecimento do habeas corpus. Precedentes: HC 96.820/SP, rel. Min. Luiz Fux, j. 28/6/2011; RE 99.590, Rel. Min. Alfredo Buzaid, DJ de 6/4/1984; RE 122.011, relator o Ministro Moreira Alves, DJ de 17/8/1990. (…)” (HC 101.698, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 30.11.2011).



    Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Deserção. Artigo 511 do Código de Processo Civil. Revaloração da prova pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça. Reenquadramento jurídico dos fatos. Possibilidade. Certidão cartorária. Negativa de fé pública. Não ocorrência. 1. A revaloração da prova e o reenquadramento jurídico dos fatos não se confundem com o revolvimento de suporte fático-probatório, sendo plenamente franqueados aos tribunais superiores. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. 2. Não viola o art. 93, inciso XIV, da CF a decisão do Superior Tribunal de Justiça que, a par do conteúdo de certidão cartorária, reconhece a deserção de recurso com base em interpretação de dispositivo do Código de Processo Civil. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 820.433-AgR, Rel. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe 30.05.2016 – grifei) 



    Ultrapassada a questão supramencionada, e que poderia obstaculizar a análise de mérito do presente recurso extraordinário, verifica-se que este Supremo Tribunal Federal possui o entendimento no sentido de que na “decisão de pronúncia, havendo fortes indícios de autoria e materialidade, o acusado deve ser pronunciado. No entanto, se tais indícios forem inconsistentes, deve-se impronunciar o réu e não aplicar o adágio forense in dubio pro societate, por ferir a garantia constitucional da presunção de inocência”. (ARE 1.304.605 ED-AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 14.05.2021).



    A respeito do juízo de pronúncia, importa destacar que “a primeira fase do procedimento do Júri consolida um filtro processual, que busca impedir o envio de casos sem um lastro probatório mínimo da acusação, de modo a se limitar o poder punitivo estatal em respeito aos direitos fundamentais.” (ARE 1.067.392, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 02.07.2020).



    No mesmo sentido:



    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRONÚNCIA. ART. 408 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXCESO DE LINGUAGEM. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. I - A sentença de pronúncia é nula quando extrapola os seus pressupostos legais, devendo abster-se o magistrado de realizar um exame aprofundado do acervo probatório. II - A pronúncia exige, tão-somente, que esteja evidenciada a materialidade do delito e presentes indícios suficientes de autoria. III - A conciliação do preceito constitucional que, de um lado, obriga a fundamentação das decisões judiciais, com aquele que, de outro, afirma a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, exige que o magistrado não se pronuncie sobre o mérito das provas. IV - Na hipótese sob exame, o juiz apenas consignou que a versão da vítima, num primeiro exame dos autos, mostrava-se mais verossímil, não estando obrigado a apreciar, desde logo, a versão dos fatos apresentada pela defesa. V - Ordem denegada. (HC 92.825, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe 02.05.2008, grifei)



    No caso concreto, o ora agravante foi pronunciado pelo delito previsto no art. 121, § 2º, IV, do CP, bem como no art. 15 da Lei 10.826/2003 (eDOC 2, p. 311). Contudo, o Tribunal de origem acolheu o recurso em sentido estrito interposto pela defesa para despronunciar o acusado, sob o fundamento de que a prova oral, produzida na fase policial e em contraditório judicial, estaria em confronto com a prova pericial constante dos autos, conclusiva no sentido de que os projeteis retirados do corpo da vítima têm calibre diferente daquele da arma que estava com o acusado. Para o tribunal, há dúvida razoável quanto aos indícios de autoria, que seriam insuficientes para justificar a remessa dos autos ao julgamento pelo Tribunal do Júri.



    Entretanto, como bem sustentado pelo ora agravante, o voto divergente destacou a existência de robustos indícios de autoria, uma vez que há testemunhas oculares do fato, além de apontar a inconsistência do laudo de exame pericial, conforme se extrai do seguinte excerto (eDOC 3, p. 97-99):



    “[...]



    Outrossim, a prova oral colhida nas fases inquisitiva e judicial traz os indícios da autoria delitiva imputada ao recorrente. 



    A Testemunha Confidencial, ao ser inquirida nas duas fases da persecução penal (fs.25/27 e mídia de f. 265), afirmou categoricamente ter visualizado o momento em que o recorrente disparou três tiros contra a cabeça da vítima. Aliás, a referida testemunha narrou pormenorizadamente como se desenvolveu o fato delituoso. 



    Outrossim, em juízo, o policial militar Waldison Caixeta Araújo, participante da diligência que culminou na abordagem do recorrente, também afirmou ter sido testemunha ocular do fato (mídia de f. 284).



    Corroborando as declarações acima, ressaem os testemunhos colhidos nas fases inquisitorial e judicial de Gildeon Lima de Souza. Embora ele não tenha visualizado o evento criminoso, ele confirma ter ouvido disparos de arma de fogo logo após o recorrente ficar sozinho com a vítima (fs. 64/66 e mídia de f. 322). 



    Na mesma linha, encontra-se o depoimento extrajudicial da testemunha Rogério Lima de Almeida (fs. 28/34). 



    De mais a mais, com a devida vênia ao posicionamento do ilustre relator do processo, entendo que o laudo de exame pericial de caracterização de elementos de munição para arma de fogo (fs. 2/97) não pode ser considerado fator relevante para despronunciar o recorrente.



    Explico. 



    A vítima foi atingida por cinco projéteis de arma de togo, consoante se depreende do laudo de exame cadavérico juntado às fs. 72/75. 



    Da leitura do laudo de caracterização de elementos de munição para arma de fogo (fs. 92/97), extrai-se que, das cinco munições que acertaram a vítima, apenas quatro delas foram periciadas (itens 3.1 e 3.3).



    E mais, das quatro munições avaliadas, somente foi possível identificar o calibre nominal de três delas (.38 SPL ou .357 Magnum).



    Conclui-se, pois, que o retrocitado laudo não é conclusivo no sentido de que todos os projéteis que atingiram a vítima eram de calibre nominal diferente daquele da arma de fogo que estava com o acusado (CAL 9mm Luger).”



    Verifica-se, portanto, que, a partir da detida análise dos elementos e fundamentos presentes no corpo do aresto recorrido, não se pode afirmar, categoricamente, a inexistência de indícios suficientes de autoria, a amparar o juízo sumário da impronúncia.



    Com efeito, em contraponto aos depoimentos de testemunhas presenciais que afirmaram, na fase policial e em juízo, terem visto o acusado atirar na vítima, o colegiado de origem deu maior valor ao laudo pericial, que examinou, alegadamente, apenas quatro das cinco munições que acertaram a vítima, das quais foi possível identificar o calibre nominal de somente três. Premente, portanto, que o exame desses elementos destoantes deva ser reservado ao Tribunal do Júri. Nesse sentido:



    “Processual penal. Triplo homicídio qualificado e Furto qualificado. Laudo subscrito por papiloscopista. Validade da pronúncia. Agravo regimental defensivo a que se nega provimento. 1. As instâncias de origem, soberanas na análise da prova, convergiram quanto à presença de indícios suficientes de autoria, a partir dos laudos produzidos pelas partes, assim como por outros elementos idôneos de prova colhidos no curso da instrução criminal. Inexistência de ilegalidade ou abuso de poder que autorize a anulação da pronúncia. 2. Embora a manifestação técnica produzida pelo Instituto de Identificação da Polícia Civil do DF tenha sido subscrita apenas por peritos papiloscopistas, que não são considerados peritos oficiais pelo art. 5º da Lei nº 12.030/2009, não se trata de prova ilícita, devendo ser mantida no conjunto probatório da causa como elemento indiciário a ser oportunamente avaliado pelo Juiz natural da causa, o Tribunal do Júri. 3. O esclarecimento a ser feito ao corpo de jurados prestigia a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri para examinar, como lhe aprouver, a prova técnica produzida pelos papiloscopistas mediante contraditório judicial. 4. Os argumentos desenvolvidos pela defesa não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Passada mais de uma década dos fatos, já tarda a hora de um julgamento final do caso, adiado seguidamente por recursos sucessivos, todos desprovidos. 5. Agravo regimental desprovido.” (HC 174.400 AgR-segundo, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 12.12.2019)



    Ante o exposto, com amparo no art. 317, § 2º, do RISTF, reconsidero a decisão agravada para, nos termos do art. 21, § 2º, RISTF, dar provimento ao recurso extraordinário com o fim de cassar o acórdão recorrido e determinar que, mantida a pronúncia, o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás prossiga no julgamento do recurso em sentido estrito quanto aos demais pontos. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 24 de janeiro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente